Tribunal: TJDFT
Processo: 0720255-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CPC, ART. 139, IV. INTIMAÇÃO. TERCEIROS. PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS. REQUISITOS. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. DEVEDOR. INDÍCIOS. POSSE DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada.
2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
3. “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” [Agravo em Recurso Especial no 2008286 - DF (2021/0338131-8), Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI].
4. A intimação dos proprietários constantes da matrícula do imóvel para averiguar a eventual existência de título translativo em favor do executado, sem o devido registro na matrícula do bem (“contrato de gaveta”), contribuirá para a solução da controvérsia e preservará a utilidade do processo, em observância aos princípios da razoabilidade e da economia processual, bem como da efetividade da prestação jurisdicional.
5. O preenchimento dos requisitos autorizadores viabiliza o deferimento do pedido.
6. Recurso conhecido e provido.